Tribunal: TCU
Processo: 034.401/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão da Diretoria Regional da ECT em Minas Gerais - DR/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de admissão oriundos da Diretoria Regional da ECT em Minas Gerais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegais os atos de admissão de Thassia Thaís de Aquino Lima, Thiago Augusto de Souza Soares, Ueriston Sabino Montalvão e Vivian Paula de Alcântara e negar-lhes registro; 9.2. determinar à Sefip a formação de processo apartado, a fim de promover a oitiva do interessado Thiago Eugênio do Nascimento, em respeito ao procedimento de contraditório e ampla defesa preconizado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à Diretoria Regional da ECT em Minas Gerais que: 9.3.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92.2013.5.10.0015, em trâmite na Justiça do Trabalho, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu a validade do concurso público regido pelo Edital 11/2011; 9.3.2. cientifique os interessados desta deliberação e encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, os comprovantes de ciência;